Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715368-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA PIGNATA ALVES TERTULIANO, GEOVANNA COSTA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante [ID 232442932 (EMD) e 227423685], que, nos autos da ação de reintegração na posse c/c arbitramento de taxa de ocupação movida em seu desfavor por MAURY CARNEIRO PORTELA, deferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial, determinando à parte agravante que desocupe o imóvel situado na Lote n. 05, Conjunto D, Quadra 02, Setor Industrial Bernardo Sayão, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária e depósito das chaves em juízo, a contar da intimação da correspondente decisão, via advogado já constituído nos autos, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. A agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando, primeiramente, que em razão do pedido de reconhecimento de nulidades absolutas no leilão administrativo, na consolidação de propriedade fiduciária em nome da parte credora, e na venda a terceiros promovidos pela Caixa Econômica Federal (CEF), esta empresa pública deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, de acordo com a previsão estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal (CF/88) e com a orientação emanada da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assevera que realizou contrato de mútuo com CEF, consubstanciado na emissão da Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), em 03/06/2022, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 81.616,38 (oitenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), vencendo a primeira parcela em 03/07/2022 e última em 03/06/2027. Reconhece o pagamento parcial da dívida – R$ 1.061.012,94 (um milhão, sessenta e um mil, doze reais e noventa e quatro centavos) entre o período de 03/07/2022 a 03/07/2023 – apontado causas justificadoras da inadimplência do restante da dívida. Aduz que, diante disso, a CEF realizou a consolidação, leilão e venda do imóvel dado em garantia, sem a devida observância das disposições contidas na Lei no 9.514/97, que prevê a necessidade de intimação pessoal da agravante para purgar a mora e possibilidade de exercer seu direito de preferência na compra do imóvel levado à hasta pública, bem como deixou de realizar a publicação em jornal de grande circulação por 3 (três) dias consecutivos, na forma do contrato entabulado entre as partes, vendendo o imóvel à agravada por preço vil. Além disso, também aponta falta de intimação pessoal acerca dos leilões infrutíferos e da consolidação da propriedade pela credora fiduciária. Diante das nulidades suscitadas, sustenta a nulidade do procedimento administrativo e dos demais atos subsequentes (leilão, consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, e alienação a terceiros). Avança nos argumentos de cada nulidade ventilada. Defende o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento das tutelas de urgência pretendidas, pugnando, dentre outros pedidos, pela “suspensão da contagem do prazo de 45 dias conferido em sede liminar e após, determine a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para decidir sobre o pedido de inclusão da Empresa Pública, Caixa Econômica Federal - CEF, no polo passivo da demanda e consequente tramitação na Justiça Federal;” No mérito, requer a integral reforma da decisão agravada, de modo que sejam acolhidos os pedidos vindicados na peça recursal. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 70969657), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sopesando os elementos que instruem os autos, não se verifica a presença de todos os pressupostos necessários à concessão das tutelas de urgências pleiteadas neste agravo de instrumento. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso vertente, não se denota sobretudo a probabilidade do direito defendido pela agravante. Colhe-se dos autos que a perda do direito sobre o bem decorreu da incontroversa inadimplência da agravante, o que ensejou a consolidação da propriedade fiduciária em nome da CEF e posterior realização de negócio jurídico com terceiro (o agravado). A propósito, calha fazer uma breve digressão acerca dos últimos registros e averbações na matrícula do imóvel alienado (ID 226693507): A AV-7-44658 da Matrícula no 44658, Ficha 02, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 226693507) indica que a agravante foi devidamente intimada em 21/05/2024, por meio de Ofício Eletrônico - Intimação, lá arquivada na referida data, referente ao débito de R$ 1.379.311,10 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e onze reais e dez centavos), e, no prazo legal, não purgou a mora, consolidando-se a propriedade em nome do credor fiduciário, no caso: a CEF (Lei no 9.514/97, arts. 26, § 1o e 26-A, § 1o). Após, na AV 8-44658 (ID 226693507), há averbação da realização de leilões públicos, nos dias 04/10/2024 e 09/10/2024, em conformidade com o art. 27 da Lei no 9.514/97, sem oferta de lances. Portanto, inexitosos. Posteriormente, houve celebração de escritura pública de compra e venda do imóvel entre a CEF e o agravado em 06/01/2025 (R-9-44658), cujo respectivo instrumento consta acostado nos autos de origem no ID 226693506. O agravado, privado de dispor do bem imóvel adquirido, ajuizou a ação na origem com o viso de obter a posse, porquanto, até que se declare judicialmente o contrário, possui justo título. Diga-se de passagem, que registros públicos têm fé pública e ostentam presunção juris tantum de veracidade, sendo considerados legítimos, válidos e autênticos, até que haja prova em contrário. A despeito das teses delineadas pela agravante tanto acerca de questões processuais quanto a respeito das diversas nulidades agitadas, cabe pontuar, de pronto, que eventuais questionamentos em torno do contrato de alienação fiduciária e de seus consectários devem ser postos à colação em ação própria e adequada perante o juízo competente, de acordo com as partes envolvidas naquela lide. No particular, o agravado, que tem a titularidade da propriedade do imóvel em liça, ajuizou a ação possessória na origem para que lhe seja resguardado o exercício de todos os direitos atrelados àquele bem (posse e propriedade). À agravante é assegurado, dentro das balizas normativas aplicáveis à espécie, o direito potestativo de buscar a desconstituição da propriedade sobre a qual o agravado sustenta sua pretensão ajuizada. Contudo, pela via processual adequada e cabível perante o juízo competente para processá-la e julgá-la. Colhe-se dos elementos de convicção carreados aos autos que inclusive havia um feito (Proc. no 1094605-95.2024.4.01.3400, que tramitou junto ao Juízo 7a Vara Federal Cível da SJDF – Justiça Federal da 1a Região – ID 231988199), no qual a agravante postulava, em sede do provimento de urgência, a suspensão do leilão que iria ocorrer na data de 22/11/2024, e, no mérito, a nulidade da hasta pública, com base em argumentos bastante próximos dos apresentados tanto nos embargos de declaração na origem como no presente agravo de instrumento. Feito esse aparato, denota-se que o agravado colima obter a posse de imóvel que lhe pertence, segundo dos documentos colacionados à exordial. O Juízo a quo - e competente, nos termos das afirmações asseveradas na petição inicial -, mediante cognição sumária da controvérsia, entendeu por preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência no caso concreto. E, neste tocante, não extraio razões plausíveis para suspender ou antecipar a reforma almejada neste recurso. Lado outro, friso, mais uma vez, que eventuais arguições de nulidades correlacionadas à alienação fiduciária e de todas as consequências derivadas do sinalagmático firmado entre a agravante e a CEF, inclusive aquelas ligadas à constituição do devedor fiduciante em mora, a direito de preferência, à consolidação da propriedade em nome da credora fiduciário, à nulidade de leilão e venda, e a qualquer outra questão tangente à regularidade do procedimento da adjudicação e/ou da alienação devem ser discutidas em ação autônoma e perante juízo competente (v.g.: ação declaratória de nulidade, ação de anulação de leilão extrajudicial, etc.). Por fim, à guisa de arremate, convém citar alguns julgados do sodalício Superior sobre a matéria em debate, os quais, mutatis mutandis, podem servir de bússola para o deslinde do mérito desta pretensão reformatória. A ver, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÕES SEM ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ART. 27, § 5o, DA LEI No 9.514/1997. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE AJUIZAR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 30 DA LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA POSSE INDIRETA. CESSÃO DOS DEVERES E DIREITOS, INCLUSIVE O DE SE VER REINTEGRADO NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM GRAU RECURSAL. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O MÉRITO DO PEDIDO FINAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. Ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada em 9/1/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/3/2022 e concluso ao gabinete em 8/8/2022. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese de alienação fiduciária de bem imóvel, (I) a extinção da dívida, em razão da ausência de arrematação nos leilões previstos no art. 27 da Lei no 9.514/1997, faz encerrar a incidência dessa lei e impede o credor fiduciário, seu cessionário ou sucessores, de ajuizar ação de reintegração de posse do bem, com base no art. 30 do mesmo diploma legal; (II) o adquirente do imóvel pode receber do credor fiduciário a posse indireta sobre o bem e os demais deveres e direitos inerentes a ele, notadamente o direito de reintegração na posse; (III) o Tribunal de segundo grau podia apreciar e conceder o pedido liminar; e (IV) houve negativa de prestação jurisdicional. 3. Conforme o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 5. Na sistemática da alienação fiduciária de imóvel, em hipótese de inadimplemento, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caberá a ele promover até dois leilões e, se não houver arrematação, a dívida será extinta, na forma do art. 27, § 5o, do Lei no 9.514/1997. 6. A extinção da dívida não faz encerrar a incidência da Lei no 9.514/1997, porquanto remanesce o direito do credor fiduciário de se ver reintegrado na posse do imóvel, como prevê o art. 30 do referido diploma legal, cujo objetivo é assegurar que o imóvel cumpra a sua função de garantia de forma célere e eficiente. Assim, o credor não perde a posse indireta do bem (adquirida na forma do art. 23 da Lei no 9.514/1997), pelo contrário, fica com o legítimo direito de retomar, também, a posse direta. 7. Mesmo após a extinção da dívida, o credor pode alienar o imóvel para terceiro, transferindo a posse indireta sobre o bem (com as mesmas características de quando adquirida, na forma do art. 1.203 do CC/2002) e cedendo os direitos e deveres relacionados, inclusive o direito de reintegração na posse do imóvel. 8. Assim, enquanto a posse direta não houver sido recuperada, a ação de reintegração de posse com base no art. 30 da Lei no 9.514/1997 poderá ser ajuizada pelo credor fiduciário ou por quem dele recebeu esse direito, na condição de cessionário ou de sucessor. 9. São dois os requisitos para a apreciação do pedido de tutela provisória em grau recursal, a teor do art. 299, parágrafo único, do CPC/2015: I) pedido expresso pela parte; e II) competência para apreciar o mérito da matéria relacionada com a tutela pretendida. 10. Em regra, o pedido de tutela provisória só poderá ser apreciado pelo órgão jurisdicional com a competência para apreciar o pedido final. Nessa linha, se o Tribunal de segundo grau reformar sentença que não resolveu o mérito (art. 485 do CPC/2015) será ele, ao menos, competente para apreciar o mérito do pedido final, como autoriza o art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015 e, portanto, caberá a ele decidir sobre eventual pedido de tutela provisória, inclusive de natureza antecipada. 11. Hipótese em que (I) a recorrida adquiriu a propriedade dos imóveis e a respectiva posse indireta do credor fiduciário e este cedeu a ela todos os direitos materiais e processuais sobre os imóveis, figurando a recorrida assim, na posição de cessionária do direito do credor fiduciário de se ver reintegrado na posse dos imóveis, na forma do art. 30 Lei no 9.514/1997; e (III) o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, tinha a competência para apreciar o mérito do pedido final, razão pela qual cabia a ele apreciar o pedido liminar de reintegração de posse. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.019.882/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. LEILÕES INFRUTÍFEROS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO BANCO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. Esta Corte Superior entende que, "frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.542.839/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) – grifo nosso RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de reintegração de posse, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/2/2021 e concluso ao gabinete em 31/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) no âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, após o inadimplemento e a constituição em mora d o devedor, é lícito o ajuizamento de ação de reintegração de posse independentemente de prévia realização de leilão público do bem; e b) os honorários advocatícios sucumbenciais foram adequadamente distribuídos. 3. Nos termos do § 1o do art. 23 da Lei no 9.514/1997, incluído pela Lei n. 14.620/2023, "com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel". 4. Tratando-se de propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária está subordinada a uma condição resolutiva, qual seja, o adimplemento ou inadimplemento da obrigação garantida. Assim, implementada a condição por meio do adimplemento, extingue-se o contrato, com a reversão da propriedade plena ao fiduciante; por outro lado, ocorrendo o inadimplemento sem a purgação da mora, extingue-se o contrato, com a consequente transferência da propriedade plena ao fiduciário, mediante consolidação. 5. Com o procedimento para a retomada do bem com a consolidação da propriedade, resolve-se o contrato que fundamentava a posse direta do imóvel pelo devedor fiduciante, de modo que desaparece a causa ou o fundamento jurídico que justificava o exercício da posse direta, passando o devedor a exercer posse ilegítima sobre o bem, o que caracteriza esbulho possessório e atribui ao credor fiduciário o direito à reintegração de posse. 6. O único requisito previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997 para a ação de reintegração de posse é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não sendo possível extrair do referido dispositivo legal qualquer indicação de que a referida ação não poderia ser ajuizada antes da realização dos leilões, notadamente porque já caracterizado o esbulho possessório desde a consolidação da propriedade. 7. No âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, após o inadimplemento e a constituição em mora do devedor, é lícito o ajuizamento de ação de reintegração de posse independentemente de prévia realização do leilão público do bem. 8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois após o inadimplemento e a constituição em mora do devedor, é lícito o ajuizamento de ação de reintegração de posse independentemente de prévia realização do leilão público do bem, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação de reintegração de posse como entender de direito. 9. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação. (REsp n. 2.092.980/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997. 2. No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem, que atestou a ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial com a cautelar proposta com a finalidade de obstar sua realização, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. A Segunda Seção desta Corte decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.208.770/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) – grifo nosso Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E COMO O DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL vindicados pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator